Tribunal: STF
Processo: AS 232
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo regimental em arguição de suspeição. Intempestividade. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu a arguição de suspeição, afastando o alegado comprometimento da imparcialidade do Min. Gilmar Mendes para a relatoria do RMS 39.951.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição do relator foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida. 



    4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes. 



    5. Hipótese em que os elementos anexados aos autos não evidenciam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279. 



    Jurisprudência relevante citada: AS 118 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AS 122 AgR-AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.